Tribunal: TJDFT
Processo: 0704137-98.2022.8.07.0015
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:
Ementa: Direito processual Civil. Embargos de declaração. Rejulgamento. STJ. Omissão. Recurso parcialmente provido.
Caso em exame
1. Rejulgamento de embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao apelo por entender que a inexistência de personalidade jurídica é óbice para que seja reconhecida como titular dos valores referentes aos recursos financeiros decorrentes de créditos tributários.
Questão em discussão
2. A discussão cinge-se em reanalisar o acervo probatório a fim de esclarecer questão fática por determinação do STJ.
Razões de decidir
3. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
4. O vício de omissão, para efeito de provimento dos aclaratórios, ocorre somente quando o julgado se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão.
5. O juiz apreciará a prova constante dos autos e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.
6. Em juízo de reanálise e de rejulgamento, supro a omissão constatada pelo STJ para reiterar a conclusão de extinção da empresa com base no cancelamento do registro societário.
Dispositivo
7. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para suprir a omissão constatada pelo STJ.
_____
Dispositivo importante citado: CPC, art. 371 e art. 1.022;